Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-35.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004785-35.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASSINEIA MORAIS DE FIGUEIREDO MANGAS - CPF: 415.771.671-04 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/ SEFAZ (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004785-35.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Cassineia Morais de Figueiredo Mangas

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO. COBRANÇA DE ICMS EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA DE GADO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA ILEGALIDADE DA COBRANÇA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação sob o argumento de que a CDA nº 20181111430, no valor de R$ 8.412,54, foi protestada indevidamente visto que se trata de cobrança de ICMS de gado que foi deslocado para participação em rodeio, não havendo que se falar em incidência do referido imposto.

2. Da análise dos autos, verifico que inexiste a comprovação da ilegalidade na cobrança do ICMS pelo Estado de Mato Grosso/MT, pois apesar da autora alegar que o deslocamento do gado foi em decorrência de participação em rodeio, não há nenhuma prova nesse sentido, mas tão somente alegações, ainda que não tenha havido defesa do Estado na presente ação, neste caso, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, não há que falar em ato ilícito no protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso/MT, em razão da CDA nº 20181111430, entretanto, como somente a parte autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: DECLARAR NULA a CDA em debate e protesto vinculado, bem como INDEFIRO o pedido de danos morais.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023